Tribunal: TJBA
Processo: 8020574-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020574-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: RENATO LODI Advogado(s):KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO POR TRATAMENTO URGENTE. HEMODIAFILTRAÇÃO REALIZADA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o reembolso de despesas realizadas com sessões de hemodiafiltração, indicadas como urgentes por profissional médico, e realizadas em clínica não credenciada, em razão da inexistência de unidade conveniada próxima da residência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de tratamento urgente com base exclusivamente na ausência de credenciamento da clínica onde realizado; (ii) estabelecer se são proporcionais o prazo e a multa fixados para o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa de cobertura de tratamento urgente prescrito por médico assistente configura conduta abusiva quando a única justificativa apresentada pela operadora é a ausência de credenciamento da clínica escolhida, sobretudo se o estabelecimento conveniado mais próximo se encontra a 93 km da residência do paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo indevida a negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional habilitado, especialmente quando a patologia está prevista na cobertura contratual. A fixação de prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de reembolso é razoável diante da urgência do tratamento e da gravidade da enfermidade, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, revela-se adequada ao porte econômico da operadora de saúde e proporcional à natureza da obrigação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode recusar reembolso de tratamento urgente prescrito por médico com base apenas na ausência de credenciamento da clínica, quando demonstrada a inexistência de unidade conveniada próxima. O rol da ANS é exemplificativo, não sendo lícita a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente para patologia prevista no plano. São proporcionais o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em razão da urgência do caso e da capacidade econômica da operadora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020574-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravado RENATO LODI. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.